Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INCIDÊNCIA DA MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença para fazer incidir a multa por atraso de pagamento, no importe de 2% (dois por cento), bem como alterar o índice de correção monetária da condenação (INPC).
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora busca o recebimento o valor de R$ 12.017,12 (atualizado em fevereiro de 2024) referente às faturas não quitadas do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto; (ii) parte revel e (iii) demonstrada a prestação desses serviços no endereço vinculado à parte ré, bem como a sua inadimplência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é devida a multa por atraso de pagamento sobre as faturas inadimplidas e (ii) em definir o índice de correção monetária aplicável à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É devida a multa no importe de 2% no caso de atraso no pagamento da fatura dos serviços de água e esgoto (art. 44, Decreto Distrital n.o 26.590/2006 e art. 111 da Resolução n.o 14 da Adasa, em conformidade com o art. 52, § 1o da Lei n.o 8.078/1990). O valor há de ser apurado em cada fatura não quitada a tempo e modo. No ponto, a sentença há de ser alterada.
5. O artigo 111 da Resolução n.o 14 da Adasa prevê a atualização monetária com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Por existir convenção entre as partes à adesão dos serviços prestados à apelada, não são aplicados os índices previstos no art. 389, parágrafo único, do Código Civil. No ponto, a sentença há de ser ajustada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação provida. Sentença reformada. Incidência da multa de 2% (dois por cento) em cada fatura inadimplida e do INPC.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, I; CC art. 389, parágrafo único; Lei n.o 8.078/1990, art. 52, §1o; Decreto Distrital n.o 26.590/2006, art. 44; Resolução n.o 14 da Adasa, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1933668, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 23.10.2024; acórdão 1891740, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 25.07.2024; acórdão 1954010, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 19.12.2024.